Tribunal: TJPA
Processo: 0804826-11.2019.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0804826-11.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

PROCURADOR: ALDO CESAR SILVA DIAS

SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI-SINSMUT

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUCURUÍ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. DESRESPEITO AO DISPOSTO NO
ART. 11 DA LEI Nº 7.783/89. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS COLETIVOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1.

A agremiação sindical aduziu
que a advogada Marineth de Freitas Correa, que assinou digitalmente a petição inicial não integrava o quadro de procuradores municipais e por isso a liminar deveria ser revogada. Apesar de não figurar na relação de procuradores jurídicos municipais (Ofício nº 125/2019-SEMAD, ID 1935574) a causídica consta expressamente no instrumento procuratório outorgado pelo Prefeito Municipal de Tucuruí (ID 1839294) daí porque inexiste qualquer vício de representação processual. Preliminar rejeitada.

2.

A Constituição da República (art. 37, VII) prevê em favor dos servidores públicos o direito de greve. Conquanto permaneça sem regulamentação legal esse direito poderá ser exercido mediante a aplicação da nº 7.783/1989 ao setor público conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA).

3.

Os servidores públicos municipais, reunidos em assembleia geral realizada no dia 31/05/2019, decidiram declarar greve geral porque o Município de Tucuruí não apresentou proposta de reajuste e reposição salarial.

4.

Não prosperam os argumentos defensivos suscitados pelo demandado, no sentido de que a deflagração da greve se deu pelo não encaminhamento de proposta de reposição inflacionária (6%) ou mesmo pela alegada falta de medicamentos nos postos de saúde municipais.

5.

O Plenário do STF no RE nº 565.089/SP (Tema 019)
consignou, por maioria, que o disposto no 37, inciso X, da Constituição da República não deve ser visto como um dever específico de que a remuneração seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda à inflação apurada no período.

6.

Nota-se, ademais, que os servidores municipais, representados deflagraram greve geral em serviços e atividades essenciais e, apesar de terem mencionado que respeitariam limite mínimo legal - Ofício nº 118/2019-SINSMUT (ID 1839296) – mantiveram em atividade apenas o contingente funcional de 30% (trinta por cento), notadamente na área de saúde.

7.

Depreende-se, desse modo, que o movimento paredista ao não assegurar o funcionamento de atividades essenciais, notadamente nas áreas de saúde e educação, infringiu o disposto no art. 11 da Lei nº 7.783/89.

8.

Quanto ao pleito indenizatório formalizado pelo autor nada restou provado nesse sentido, razão pela qual não deve ser acolhido.

9.

Pedido inicial julgado parcialmente procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar ilegal e abusiva a greve nos termos do voto da relatora.

O Ministério Público esteve representado pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado.

Belém (PA), 21 de julho de 2020
(data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE Nº 0804826-11.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

ADVOGADOS: ALDO CESAR SILVA DIAS (OAB/PA nº 11.396) e OUTROS

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ – SINSMUT

ADVOGADOS: PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ (OAB/PA 9.587) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

O Município de Tucuruí propôs Ação Declaratória de Ilegalidade e Abusividade de Greve em face do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tucuruí – SINSMUT.

Em síntese, o autor alegou que os servidores municipais representados pela mencionada agremiação iniciaram em 06/06/2019 movimento grevista, posto que a negociação alusiva a proposta de reajuste e reposição salarial (data base) restou frustrada.

Prosseguiu aduzindo que, segundo relatório da SEMED/Tucuruí, a greve teve significativa adesão de parte da categoria chegando a 30% (trinta por cento) em 11/06/2019. Outrossim, informou que a direção do sindicato ameaçou tornar integral a paralisação.

Sustentou que o movimento grevista seria ilegal porque não definiu o percentual mínimo de servidores para manutenção de serviços/atividades essenciais (arts. 10 e 11 da Lei nº 7.783/89). Além disso, mencionou que o demandado apenas comunicou a deflagração da greve, sem estabelecer qualquer quantitativo mínimo de servidores para viabilizar a continuidade dos serviços evidenciando abusividade (arts. 6º, §1º, e 14 da Lei nº 7.783/89).

Quanto a pauta reivindicatória, rejeição do reajuste salarial pleiteado pela categoria (6% reposição inflacionária), responsável pela frustração da negociação, o município autor destacou encontrar-se impossibilitado de acrescer dispêndios dessa natureza em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Município de Tucuruí também alegou que a greve ocasionou prejuízos de ordem material e moral, visto que os alunos da rede pública municipal ficaram sem aulas, razão pela qual pleiteou a imposição de obrigação de reparar as perdas e danos advindas do movimento grevista, cujos valores deverão ser apurados em liquidação, bem como arbitrando-se R$ 200,00 (duzentos reais), por aluno, a título de danos morais coletivos.

Requereu, enquanto provimento antecipatório, que fosse determinado o retorno imediato dos servidores às atividades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por servidor que deixar de cumprir a ordem judicial, estabelecendo o percentual mínimo de servidores para viabilizar continuidade do serviço público.

Finalmente, pugnou pela procedência do pedido, no sentido de declarar ilegal e abusiva a greve deflagrada consequentemente condenar o demandado ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, assim como danos morais coletivos e honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados em 20% sobre o valor da causa.

Coube-me a relatoria por distribuição. Em juízo sumário deferi parcialmente pedido liminar para determinar:
I – que o sindicato mantivesse em atividade 100% (cem por cento) dos servidores que exerciam atividades/serviços considerados essências,
com ênfase para os serviços de saúde, educação, saneamento, coleta e tratamento de lixo, transporte coletivo, tratamento e abastecimento de água, trânsito e funerários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000.00 (trezentos mil reais), em caso de descumprimento; II – que o sindicato mantivesse em atividade o contingente mínimo de 70% (setenta por cento) dos servidores que exerciam atividades/serviços não essências, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de descumprimento; III – impor ao Município de Tucuruí/PA obrigação de não fazer, no sentido de obstar qualquer desconto relativo aos dias parados, visto que entre os fundamentos da greve estava o não oferecimento de índice revisional à categoria (data base) ao passo que eventuais descontos poderão ser implementados após o julgamento definitivo desta ação (ID 1847998).

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Tucuruí – SINSMUT apresentou contestação onde inicialmente alegou que a advogada Marineth de Freitas Correa não integrava o quadro de procuradores municipais e por isso a liminar concedida devia ser revogada.

Aduziu que não representa os servidores da educação e que a greve nesse seguimento funcional decorreu da falta de merenda escolar.

Quanto ao serviço de saúde informou que a situação é grave ante a falta de medicamentos nos postos de saúde e que este fora o motivo da redução do atendimento.

No que concerne a pauta reivindicatória, diversamente do sustentado pelo autor, mencionou que a administração não acatou o pedido de reajuste nos salários (6%) e no ticket alimentação da categoria.

Com relação ao quantitativo afirmou que a paralisação sequer atingiu 30% dos servidores efetivos.

O sindicato demandado ressaltou que durante as negociações o autor ingressou com várias ações
(processos nº 0805015-86.2019.8.14.0000; 0805016-71.2019.8.14.0000 e 805020-11.2019.8.14.0000),
pretendendo declarar inconstitucionais várias leis municipais que versam sobre direitos históricos da categoria, conduta incompatível com desejo de conciliar.

Em relação ao pleito indenizatório sustentou que nada restou demonstrado devendo por isso ser rejeitado.

Aduziu ainda que o autor alterou a verdade dos fatos devendo ser condenando como litigante de má-fé. Conclusivamente requereu a improcedência dos pedidos (ID 1935560).

O autor apresentou réplica reiterando os seus pedidos iniciais (ID 2150178).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela procedência da pretensão autoral, no sentido de declarar abusivo o movimento grevista condenando o sindicato demandado ao pagamento de dano moral coletivo (ID 2377583).

Processo retirado da pauta de julgamento do Plenário Virtual a pedido do réu (ID 3291034).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RELATORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO:

Cumpre registrar, a propósito de esclarecimento, consoante art. 1º da Certidão expedida pelo Tabelionato do 1º “Silva Soares” (ID 1935564), que o sindicato demandado representa os servidores municipais das áreas de saúde, finanças e educação da administração municipal direta e indireta com base territorial no Município de Tucuruí.

Nota-se, bem por isso, diversamente do sustentado na contestação, que sindicato demandado exerce a representação dos servidores municipais da área de educação, ainda que em base territorial mais restrita quando comparado a outra agremiação sindical de abrangência estadual (SINTEPP), processo nº 0801137-56.2019.8.14.0000 também de minha relatoria, motivo porque não cabe falar em ilegitimidade passiva e/ou vício de representação dessa parte da categoria (educação), tampouco incorreu o autor em deslealdade processual visto que não realizou alteração fática no que se refere a representatividade sindical.

Dito isto, impõe acentuar, tal como fiz quando deferi a medida antecipatória (ID 1847998), que a greve deflagrada envolvia diversas categorias de servidores municipais algumas exercendo atividades/serviços considerados essenciais. Diante disso convém atentar para o disposto no art. 10 da Lei nº 7.783/89, vejamos:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.”

Convém asseverar, entretanto, que essa enumeração é meramente exemplificativa, permitindo, assim, que outros serviços e/ou atividades sejam igualmente considerados essenciais. Neste decidiu o STF:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...)

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). (...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

Nota-se,
in casu
, que os servidores municipais, representados pelo sindicato ora demandado, deflagraram greve geral em serviços e atividades essenciais e, apesar de terem mencionado que respeitariam limite mínimo legal - Ofício nº 118/2019-SINSMUT (ID 1839296) – mantiveram em atividade apenas o contingente funcional de 30% (trinta por cento), notadamente na área de saúde.

Ocorre que esse percentual, segundo o informado pela Secretária Municipal de Saúde e pela Diretora de Atenção Básica no Memorando nº DAB 115/19, não se mostrou suficiente para assegurar o funcionamento integral serviço/atividade essencial em questão (ID 1840060).

A legislação de regência assim dispõe:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.”
(grifei).

Depreende-se, desse modo, que o movimento paredista ao não assegurar o funcionamento de atividades essenciais, notadamente nas áreas de saúde e educação, infringiu o disposto no art. 11 da Lei nº 7.783/89.

Não prosperam os argumentos defensivos suscitados pelo demandado, no sentido de que a deflagração da greve se deu pelo não encaminhamento de proposta de reposição inflacionária (6%) ou mesmo pela alegada falta de medicamentos nos postos de saúde municipais.

Quanto a isto não se deve olvidar que o Plenário do STF no RE nº 565.089/SP fixou a seguinte tese:

“
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.
"
(Tema 019).

No julgamento concluído em 25/09/2019 prevaleceu o entendimento apresentado pelo voto divergente encaminhando pelo Min. Roberto Barroso, segundo o qual o dispositivo constante do artigo 37, inciso X, da Constituição da República não deve ser visto como um dever específico de que a remuneração seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda à inflação apurada no período.

Impõe observar, em atenção a ressalva contida na tese jurídica fixada (Tema 019/STF), que na presente hipótese o município autor justificou o não oferecimento do índice de reposição inflacionária/data-base na redução de 40% (quarenta por cento) em sua cota-parte na arrecadação do ICMS nos primeiros meses de 2019, em contrapartida ao exercício 2018, inclusive ressaltou que tão logo o Governo do Estado do Pará divulgasse o percentual alusivo ao exercício atual haveria divulgação do percentual de reposição para o servidores municipais (ID 1839302).

Seguindo nesta trilha não merece melhor sorte a justificativa para obstrução das atividades assentada na alegada falta de medicamentos nos postos de saúde, pois não há nos autos prova concreta neste sentido, ademais, mesmo que tal fato restasse cabalmente evidenciado, ainda assim a população local seria a principal prejudicada eis que duplamente penalizada.

Cabe ter presente, ainda, que o ajuizamento de ações (processos nº 0805015-86.2019.8.14.0000; 0805016-71.2019.8.14.0000 e 805020-11.2019.8.14.0000), pretendendo declarar inconstitucionais várias leis municipais que versam sobre direitos históricos da categoria está longe de justificar a paralisação das atividades, sobretudo tratando-se de serviços essenciais, ante o imperativo da continuidade dos serviços públicos.

Nesse diapasão, verificando que não houve fixação do quantitativo mínimo de servidores que deveriam permanecer em atividade como forma de permitir alguma organização viabilizando a continuidade dos serviços essenciais eventualmente atingidos pela paralisação, especialmente na área de saúde, visando preservar os interesses da população local, impõe, assim, concluir pela ilegalidade e abusividade do movimento grevista deflagrado.

Quanto ao pleito indenizatório formalizado pelo autor alusivo aos danos patrimoniais e/ou perdas e danos advindos da contratação de mão de obra para suprir a falta dos servidores grevistas, registro que nenhuma prova concreta nesse sentido foi trazida aos autos, razão pela qual não deve ser acolhido.

Com relação aos danos morais coletivos inicialmente é necessário atentar que o autor formulou este pedido alegando que alunos ficaram sem aulas durante a greve. Nesse sentido o autor postulou a condenação do sindicato no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por aluno da rede municipal, consoante se observa no item 4.4 da petição inicial (ID 1839291).

O tema em questão tem proporcionado uma interminável controvérsia doutrinária e jurisprudencial. Não obstante há julgados do Superior Tribunal de Justiça fornecendo a seguinte orientação, vejamos:

“O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais.”
(REsp nº 1.737.512/SE, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019).

“O dano moral coletivo se dá in re ipsa, contudo, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social.”
(REsp nº 1.840.463/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/11/2019).

Depreende-se, a partir desses excertos que, se por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado com atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), configurado independentemente da demonstração de prejuízos concretos, por outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da coletividade, devendo, ainda, essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável.

No caso em desate não ficou comprovada a alegada privação das aulas aos alunos de rede municipal de ensino. Outrossim, relativamente aos serviços de saúde, o que efetivamente restou constatado foi a redução da força de trabalho como assinalado pelo já citado Memorando nº DAB 115/19 (ID 1840060) insuficiente para ensejar a pretendida condenação.

Finalmente, é necessário consignar que a deflagração do movimento paredista corresponde à suspensão do vínculo funcional (art. 7º da Lei nº 7.783/89), logo não há falar em prestação de serviços, tampouco no pagamento de sua contraprestação aos servidores faltosos, resultando, assim, na possibilidade de serem descontados os dias não trabalhados, permitindo-se a compensação em caso de acordo entre as partes (STF, RE 693.456, repercussão geral, tema 531)
[1]
.

Nesse diapasão, notadamente em razão da Suprema Corte ter expressamente reconhecido a possibilidade de as partes acordarem quanto a reposição dos dias paralisados, reconhece-se, assim, que a efetivação do desconto deverá ocorrer como medida alternativa, realizável na hipótese de efetiva, completa e comprovada frustração da opção menos gravosa, ou seja, reposição dos dias paralisados, sem prejuízo de outra solução a ser definida pelas partes de forma consensual.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar ilegal e abusiva a greve deflagrada pelos servidores representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tucuruí – SINSMUT, rejeitando o pedido indenizatório (danos materiais e morais coletivos) consoante os fundamentos declinados. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
"A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público"

Belém, 22/07/2020